Tribunal: TJES
Processo: 0009815-62.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009815-62.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
APELADO: SANDRO DALLA BERNARDINA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0009815-62.2014.8.08.0024

Apelante: Construtora e Incorporadora Sharloni S.A.

Apelado: Sandro Dalla Bernadina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 2502666) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça promovido pela Construtora e Incorporadora Sharloni S.A. contra Sandro Dalla Bernadina, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 1978156, pág. 79/97), a apelante, pretendendo a reforma da decisão, sustenta que o apelado declarou renda superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) no processo de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o que é incompatível com a hipossuficiência alegada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1978157, pág. 33/47).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de maio de 2022

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora. (sessão 31/05/22).

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, consigna-se que a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça foi promovida sob vigência do Código de Processo Civil de 1973, prevalecendo a regra do art. 4º, §2º, da Lei 1.060/50, segundo a qual “
A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será feita em autos apartados
.”

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

A assistência judiciária gratuita tem, portanto, o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, devendo ser compreendido que o benefício se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

No caso concreto, é incontroverso que o apelado declarou renda superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) no contrato de financiamento do imóvel e, ainda que abatido o valor da prestação, sua renda se aproxima de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que ilide a hipossuficiência alegada, notadamente quando não se apresenta nenhum elemento que demonstre o comprometimento financeiro apto a justificar o benefício.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para, reformando a sentença, acolher a impugnação à gratuidade da justiça, revogando o benefício concedido ao apelado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIADO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE QUE IMPUGNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da declaração de hipossuficiência gozar de presunção relativa de veracidade, cabe ao impugnante o ônus de comprovar a capacidade econômica do beneficiário;

2. A renda declarara pelo impugnado no contrato de financiamento é incompatível com a hipossuficiência alegada, não havendo comprovação de despesas que comprometa seus rendimentos, para justificar a concessão do benefício;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.